Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: DECLARAÇÃO INVERÍDICA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOI DETERMINANTE AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. AFASTADA A PRESUNÇÃO (RELATIVA) DE BOA-FÉ DA SERVIDORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridade na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) a demanda foi ajuizada antes de 19 de maio de 2021, de molde a se presumir a boa-fé da servidora, nos termos do Tema 531 do STJ; (b) ofensa ao direito adquirido e ao entendimento vinculante da Corte Suprema (Tema 666 – operada a decadência); (c) o documento de id 357729, p. 42 não se revela suficiente a demonstração da má-fé ao recebimento da verba (em duplicidade).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: (a) não operada a decadência (item V da ementa originária); e (b) ainda que o processo tenha sido distribuído antes de 19.5.2021, a par de não se tratar de interpretação equivocada nem de má aplicação de lei (REsp 1.244.182/PB), muito menos de erro operacional (Tema 1.009 do STJ), o acervo probatório evidencia a ausência de boa-fé da demandante no recebimento dos valores, uma vez que o ente federativo apresentou o requerimento firmado pela servidora, em 26.1o.2007 (Termo de Opção, com declaração de que não recebia idêntico benefício por outro órgão, conforme fl. 39, do processo SEI no 00060 - 00148421/2019-15) (ID 35777729 - p. 42), consoante disciplina o artigo 112, inciso III da Lei Complementar 840/2011, a despeito da declaração do Hospital Universitário de Brasília de que a requerente receberia auxílio alimentação desde 04.12.2003 (ID 35777725 - p.05), o que foi determinante ao recebimento da verba em duplicidade (item VI, “C” e “D” da ementa ora revista).
III. A par do precedente já mencionado no “item VI”, alínea “E” da ementa ora revista, transcreve-se o acórdão n.1.433.008 (DJe 07.7.2022) desta 3a Turma Recursal do TJDFT, nessa mesma linha de raciocínio: FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DE MAIS DE UMA FONTE. TERMO DE OPÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA NÃO PRESCRITA. 1. Na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata. 2. "(...) 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018). 3. Se na hipótese a contagem do prazo prescricional de 5 anos teve como termo inicial o dia 25 de junho de 2019 (ID 34445191), data em que em razão da não apresentação de defesa no processo administrativo foi determinada a tomada das providências necessárias para a cobrança da dívida, a pretensão ressarcitória não está prescrita. Precedentes: Acórdão 1414793, 07074636220198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1397258, 07075236420218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n. 531, estabeleceu que "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". 5. Se o servidor recebia o auxílio-alimentação de outra fonte e firmou termo de opção pelo recebimento do Distrito Federal, no qual declarou estar ciente da vedação de percepção dúplice do benefício, deve ser prestigia a sentença que afastou a boa fé e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. 8. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, artigo 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratório